Tribunal: TJDFT
Processo: 0763028-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO E ERRO IN JUDICANDO. REJEITADAS. PROGRAMA DE PONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA PARA PROMAGRA DE PONTOS DE EMPRESA AÉREA. DIREITO A ARREPENDIMENTO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PARCEIRAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I- Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação das rés ESFERA FIDELIDADE S.A, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), em razão do dano material causada pela negativa do cancelamento da transferência ocorrida em 14/09/2022. A sentença determinou a restituição dos pontos transferidos e solicitado o cancelamento imediatamente após o pedido. Em suas razões (ID 49832962) as recorrentes ESFERA FIDELIDADE S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A suscitam a concessão de efeito suspensivo ante o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação pelo autor. Sustenta, ainda, erro in judicando por ausência de provas da lide além de não atentar à realidade do caso narrado. No mérito, aduz que não possui responsabilidade com o não cancelamento, inclusive teria agido prontamente para solucionar a demanda do cliente, mas que os pontos estão creditados pela empresa/ré Azul (Tudo Azul) e que esta não dispôs a realizar a devolução. Junta comprovantes de que a recusa no cancelamento da transferência é exclusivo da requerida Azul. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido em relação as recorrentes sob argumento de ausência de ato ilícito praticado pela Esfera, bem como a impossibilidade do cancelamento da transferência de pontos.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 49832963 e 49832964). Contrarrazões apresentadas (ID 49832965).

III - A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV - Inicialmente, destaque-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, noefeitodevolutivo, admitindo-se oefeitosuspensivosomente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95. No caso em tela, não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Ressalte-se que eventual ajuizamento decumprimentoprovisório desentençapelo recorrido não representa motivo razoável a caracterizar dano irreparável para que seatribuaefeitosuspensivoao presente recurso. Ademais, caso apresentado pedido de cumprimento provisório de sentença, a restituição de pontos ao autor pode ser reclamada junto à empresa parceira, que possui o crédito transferido. Com base no exposto, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
V - O magistrado é o destinatário das provas, procedendo à sua valorização para fundamentar o seu convencimento. No mesmo sentido, cabe ao juízo analisar os fatos e utilizar o amparo legal que entende ser aplicável ao caso concreto, sendo que eventual irresignação da parte ré quanto ao fundamento legal não é causa apta a caracterizar a nulidade da sentença, devendo a parte interessada ajuizar eventual recurso para postular a aplicação do entendimento que acredita ser o adequado ao caso concreto. Por tais razões, rejeita-se a preliminar de error in judicando.
VI - A responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regime de parceria empresarial, é solidária, conforme preconiza o art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, pois estatuem claramente que, havendo mais de um responsável pela causa que deu origem ao dano, todos responderão pela reparação prevista nesta e nas Seções anteriores.
VII - No caso, o cancelamento na forma do art. 49 do CDC é dever de ambas as empresas parceiras a promover o devido cancelamento ao consumidor que requerer. Assim, a empresa que gerencia programa de pontos e benefícios (Esfera) torna-se parte integrante do contrato de prestação de serviços que eventualmente for descumprido por empresa parceira (Azul – Tudo Azul). Lado outro, ainda que a empresa parceira (Azul) se recuse a promover a devolução dos pontos transferidos, não é cabível transferir ao consumidor as condições da parceria, pois a legislação consumerista não dispõe de tal previsão de transferência de risco de negócio.
VIII – Comprovada a solicitação de cancelamento da transferência de pontos não efetivada pelas empresas parceiras, a condenação solidária é medida que se impõe. A devolução do status quo ante ao consumidor tecnicamente hipossuficiente para demandar contra empresas parceira é devido. Por isso não merece reforma a sentença recorrida.
IX - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

X - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.